Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COISA JULGADA FORMADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 955 DO STJ. RETIFICAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSENTE. PRECLUSÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou o laudo pericial contábil em sede de liquidação de sentença em ação revisional de aposentadoria complementar. A questão jurídica a ser enfrentada versa sobre os parâmetros adotados pelo perito judicial na elaboração do respectivo laudo pericial e se há conformidade entre os cálculos realizados e o título judicial a ser liquidado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo no 955, firmou os parâmetros para inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista, dentre os quais: I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; [...] III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 2.1. Caso concreto em que a decisão vergastada, ao homologar o laudo pericial, seguiu os parâmetros adotados no título judicial ora liquidado, bem como no Tema 955, não havendo de se admitir a possibilidade de revisão da coisa julgada em sede de liquidação de sentença, uma vez que esse procedimento visa apenas apurar o quantum debeatur de uma sentença ilíquida. 2.2. Precedentes desta Turma: Acórdão No 1838936, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO; Acórdão No 1691924, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES.
3. A parte que não se manifesta tempestivamente a respeito do laudo pericial perde a oportunidade de apresentar posteriormente a sua irresignação, mormente tendo em vista o aperfeiçoamento da preclusão. 3.1. Na espécie, os agravantes foram devidamente intimados para se manifestarem. Nada obstante, enquanto um dos recorrentes permitiu que o prazo transcorresse in albis, o outro foi expresso ao afirmar que não tinha interesse em se manifestar sobre os novos termos apresentados. Destarte, tal conduta contraditória viola a boa-fé processual. 3.2. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1269116/SP. RELATOR: Ministro SÉRGIO KUKINA. ÓRGÃO JULGADOR: T1 - PRIMEIRA TURMA. 3.3. Precedentes desta Corte: Acórdão No 1424658, Relator Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, Órgão 2a Turma Cível; Acórdão No 1403464, Relator Desembargador CRUZ MACEDO, Órgão 7a Turma Cível.
4. Em conformidade com o julgamento do AgInt no REsp 1992122 / DF e do EREsp 1557698/RS, o STJ admite a compensação da cota do participante com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.